Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-25.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009545-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ROSA DE SOUZA - CPF: 024.870.261-03 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE APENAS O DA RECLAMANTE
.

1. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não
influencia
r
no resultado do julgado
.

2.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

3. Quando,
por

imposição
de Lei
ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
está

configura
do
o
litisconsórcio

na

modalidade

necessária
(
artigo
114 do CPC).
Não

sendo
o
caso
de
imposição
legal e
considerando
que
a

eficácia
da
sentença

não

está

condicionada
à
presença
da
Construtora
Irmãos
Lorenzetti
no polo passivo
,
impossível

reconhecer

a existência de
litisconsórcio

passivo

necessário
.

4.
Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal,
o fornecimento de água inapropriada para o consumo gera dano moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
fornecimento
de
água

imprópria
para
consumo

humano
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

4.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$

6.000,00
.

6.
Recursos conhecidos, mas
provido em parte
apenas o do reclamante
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009545-25.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE e LUZIA ROSA DE SOUZA

Recorrido
:
LUZIA ROSA DE SOUZA e DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUZIA ROSA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
.
Noticiou
que a
água

fornecida
pela
reclamada
é
impropria
para
consumo
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
qualidade
da
água

estava

comprometida

devido
a
presença
de
coliformes

totais
; e b) a
conduta
da
reclamada

causou

danos

morais
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As partes interpuseram
Recurso
s

Inominado
s
.

A

parte

reclamada
, em breve resumo,

sustentou
que: a)
é

necess
ária a realização
de
perícia
; b)
é
parte
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; c) a Construtora
Irmãos
Lorenzetti é
litisconsorte

passivo

necessário
, devendo ela ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial
; d)
não envia

água

contaminada
a ninguém
; e)
não houve

dano

mora
l sofrido
; e f) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
reclamante

sustentou
que o
quantum

indenizatório

fixado
é
ínfimo
e

r
equereu

su
a

majora
ção
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

apenas
pela
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produç
ão
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
o que
ocasionou

a

impureza

na

água

fornecida
no
imóvel
do
autor
,
i
sso

porque

já

foram

apresentados
laudos

técnicos pelas partes, todos evidenciando
que
a
água

fornecida aos consumidores estava
inapropriada
para
consumo

e disponibilizada
no
reservatório apoiado
–
RAP (ID 230863177/PJe2 e
ID 230863189/PJe2
)
.

Ademais,
dev
e-se levar em conta o

lapso

transcorrido desde a verificação da água até a distribuição desta
ação
,
sendo presumível que
o
problema detectado
já

se
encontra

sanado
, o que
torna

inviável
a
realização
de
perícia
e, por isso,
o objeto da prova
não influenciará no julgamento
da demanda.

Dessa forma
,
por

não ser nece ssária a produção de prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

d
o

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
a
ção

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

j
uízo

de

a
dmissibilidade

da

d
emanda
,

as

próprias

a
firmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
A
gRg

no
A
REsp

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
D
Je

16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

ini
cial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
ma
terial
(
relação

contratual
,
fornecimento
de
água
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quando,
por

imposição
de Lei

ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
há

litisconsórcio

na

modalidade

necessária
,
conforme

dispõe
o
artigo
114 do CPC.

O
litisconsórcio

necessário

por

imposição
de Lei
ocorre
,
por

exemplo
, no
caso
de
usucapião
(art. 246, § 3º, CPC).
Já
o
exemplo
de
litisconsórcio

necessário
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
consiste

na

ação

declaratória
de
nulidade
de
casamento

promovida

pelo

Ministério
Público,
ocasião

em
que ambos
os

cônjuges

são

litisconsortes

passivos

necessários
.

Assim,
havendo

sentença

em

caso
de
litisconsórcio

necessário

não

instituído
, a
sentença

será

nula

ou

ineficaz
, de
acordo
com o
disposto
no
artigo
115 do CPC.

No
presente

caso
, a
parte

re
cla
mante

almeja

indenização

por

danos

morais

em

decorrência
do
fornecimento
de
água

imprópria
para
consumo

humano
.

Em
análise
dos autos, de plano nota-se que
não

há

imposição
legal
para o
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
, mormente porque
a
senten
ça

condenatória
de
danos

morais

produzirá
normalmente

seus

efeitos
,
independentemente
de a
Construtora
Irmãos
Lorenzetti

integ
rar
o polo
passivo
da
lide
.

Portanto, não há litisconsórcio passivo necessário a ser reconhecido.

Destaca-se

que
cabe
à
parte

reclamada
se
valer
dos
meios

adequados
para eventual
direito
de
regresso
, se for o caso, em face da referida construtora
.

Dano moral.
Fornecimento
de
água

inapropriada
para
consumo
.

A falha na prestação de serviço, consistente no fornecimento de água inapropriada para o consumo, que, além de tudo, priva o consumidor do uso de serviço
essencial,
gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6º, INCISO III, DO CDC – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE
OFICIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1000188-46.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/07/2021,
publicado
no DJE 09/07/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE -
fornecimento
de
água
fora dos
padrões
de
potabilidade
– RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – PRESENÇA DE
COLIFORMES

TOTAIS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
danos

materiais

não

comprovados
–
sentença

reformada
–
parcial

procedência
da
pretensão

inicial
–
recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1027674-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 31/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL –
fornecimento
de
água
fora dos
padrões
de
potabilidade
– ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “
COLIFORMES

TOTAIS
” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. (N.U 1021302-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024)

No
presente

caso
,
ficou incontroverso que
houve
o
fornecimento
de
água

imprópria
para
consumo
, com a
presença
de
coliformes

totais
, dentre as demais alterações apresentadas.

Vale ressaltar que a referida hipótese foi evidenciada por ambas as partes.

Em vista disso, restando evidenciada a falha na prestação de serviços consistente no fornecimento de água imprópria para consumo
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o fornecimento de água imprópria para consumo humano
,
trazendo graves riscos à saúde e à vida humana,
o valor arbitrado na sentença (
R$

4.000,00
)
se
mostra

reduzido, devendo ser majorado para
R$

6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

A propósito, este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1021302-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024) (N.U 1027674-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 31/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interpost
o
pela
parte

reclamada
, e

b)
dou

parcial
provimento ao recurso da parte reclamante
tão somente
para
major
ar
o
quantum
indenizatório dos danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. No mais,
mantém-se
a sentença em seus demais termos
.

Nos t
ermos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte
reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em
15%
sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024